Tribunal: TJES
Processo: 5001299-75.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001299-75.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THARLES COSTA CAMPOS
RECORRIDO: TYRONE S. MEIRELES e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001299-75.2024.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
TYRONE DA SILVA MEIRELES e CLÍNICA UROLOGICA DR TYRONE MEIRELES LTDA

EMBARGADO:
THARLES COSTA CAMPOS e UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por THARLES COSTA CAMPOS contra CLÍNICA UROLÓGICA DR. TYRONE MEIRELES LTDA, TYRONE DA SILVA MEIRELES e UNIMED SUL CAPIXABA com o objetivo de obter reparação pecuniária por falha na prestação de serviço de saúde. Alega THARLES COSTA CAMPOS, em sua petição inicial, que agendou cirurgia de vasectomia para o dia 21/03/2024 e, após ser devidamente internado e submetido a procedimentos preparatórios no centro cirúrgico, teve o ato interrompido por ausência da via original do termo de consentimento informado. Sustenta a parte requerente que não recebeu orientação clara sobre a necessidade de apresentar o documento físico no momento do ato, o qual estaria em posse da operadora de saúde. Por fim, busca a parte demandante a condenação das rés ao pagamento de
R$28.240,00
a título de danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para Condenar os Requeridos solidariamente ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com juros pela SELIC desde o arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária"
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, o qual teve provimento negado por esta Turma Recursal à unanimidade. Diante disso, opôs os presentes Embargos de Declaração, apresentando os seguintes argumentos: i) contradição interna ao afirmar que o autor foi anestesiado, alegando que houve apenas acesso venoso para hidratação; ii) obscuridade quanto à natureza da responsabilidade do médico, defendendo a aplicação da responsabilidade subjetiva (art. 14, §4º, do CDC); e iii) omissão quanto à tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou modificação por meio de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração representam via processual estreita, destinada exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à revisão do mérito ou à rediscussão de provas devidamente analisadas.

6. No tocante à alegada contradição sobre a anestesia, verifica-se que o acórdão fundamentou a ocorrência do dano moral na falha organizacional das rés, que permitiram o ingresso do paciente no centro cirúrgico e o início de procedimentos invasivos (cateterismo venoso) sem a prévia conferência documental. A divergência entre a interpretação dos embargantes sobre o depoimento do anestesista e a conclusão do Colegiado configura inconformismo com a valoração probatória, matéria insuscetível de exame em sede de aclaratórios.

7. Quanto à responsabilidade do médico e da clínica, o acórdão aplicou a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo o defeito na prestação do serviço consubstanciado na falha do dever de informação e de organização interna. A aplicação da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviço de saúde por vícios organizacionais está em consonância com o art. 14, caput, do CDC, sendo que a natureza subjetiva do ato técnico-médico (art. 14, §4º) não exclui a responsabilidade pelo mau funcionamento administrativo da clínica.

8. A tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Unimed) foi indiretamente afastada ao se reconhecer que as rés não provaram ter fornecido orientação clara e prévia ao paciente sobre a obrigatoriedade da via original no momento do ato. Assim, inexistindo os vícios apontados, a pretensão dos embargantes revela nítido propósito de revisão do julgado, o que desborda dos limites legais do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão por seus próprios fundamentos.

10. Sem custas e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)